Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-22.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais, danos morais, danos estéticos e lucros cessantes causados eM decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência mantida. Cerceamento de defesa do réu pela impossibilidade de produção de provas em audiência. Inocorrência. Réu que não pleitou a produção de nenhuma prova quando instado a tanto pelo MM. Juízo de

Ementa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de reparação por danos materiais, danos morais, danos estéticos e lucros cessantes causados eM decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência mantida. Cerceamento de defesa do réu pela impossibilidade de produção de provas em audiência. Inocorrência. Réu que não pleitou a produção de nenhuma prova quando instado a tanto pelo MM. Juízo de primeira instância, nem justificou a necessidade de produção de nenhuma prova agora em fase recursal. Preliminares de nulidade de sentença pelo decurso de tempo entre a data dos fatos e o ajuizamento da ação que não encontra qualquer fundamento jurídico válido. Mérito. Prova dos autos demonstra que o acidente foi causado pelo ingresso do réu em conversão em via de mão dupla, para dentrar estabelecimento comercial, colhendo a motocicleta do autor de inopino. Culpa exclusiva do réu. Inteligência dos arts. 28, 34 e 38, parágrafo único, do CTB. Ônus de prova que cabia ao réu quanto a culpa exclusiva ou concorrente do autor, por velocidiade incompatível com o local ou descumprimento de sinalização de trânsito, que foi descumprido. Danos materiais devidamente comprovados pelo autor, sem qualquer contraprova apresentada. Lucros cessantes devidamente comprovados, inclusive pela diferença do quanto o autor recebia a título de salários e o que passou a perceber a título de auxílio assistencial. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Possibilidade de cumulação com danos estéticos. Súmula no 387, C. STJ.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.